Tribunal: STF
Processo: RE 966101
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS AUFERIDAS COM A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. TEMA 630 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 599.658. RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE BENS IMÓVEIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. LEI Nº 9.718/98. ART. 3º, § 1º. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. LOCAÇÃO/VENDA DE BENS IMÓVEIS.



    As receitas de aluguel e venda, que são intrínsecas à atividade comercial da empresa, estão inseridas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e tal inclusão não se deve à ampliação da base de cálculo promovida pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, mas porque as receitas de aluguel e venda de imóvel próprio consubstanciam o próprio faturamento da impetrante e, por isso, sujeitam-se à exação (Súmula nº 423 do STJ).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II; 150, inciso I; e 195, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 630.



    O Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 630 de Repercussão Geral e ordenou nova remessa dos autos a esta Corte, para exame da matéria remanescente, pois, quanto “à venda de imóveis, salvo melhor juízo, a questão não está abrangida pelos temas em referência”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no RE 599.658, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2024, por meio do qual foi resolvido o Tema 630, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    A sua vez, no que se refere à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas auferidas com a venda de bens imóveis, esta Corte tem entendimento de que a controvérsia se restringe ao campo infraconstitucional, o que inviabiliza, portanto, o exame da matéria em sede extraordinária. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a natureza das verbas percebidas pela agravante ante a natureza da atividade empresarial por si desenvolvida. 2. Necessidade do reexame do conjunto fático e probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 834.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 875.569-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/6/2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. COFINS. Incidência sobre a venda de bens imóveis. Artigo 2º, LC nº 70/91. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte tem firme posição pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a incidência da COFINS sobre a venda de bens imóveis, à luz da Lei Complementar nº 70/91. 2. Eventual afronta ao Princípio da Legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 429.066-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II - Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747.929-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE A VENDA DE BENS IMÓVEIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia relativa à incidência de Cofins sobre a venda de bens imóveis tem índole infraconstitucional. A alegação de afronta aos princípios contidos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não permite o trânsito de eventual recurso extraordinário, uma vez que não acarreta ofensa direta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 592.080-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/3/2014)



    Tal conclusão busca lastro, ainda, em recentes decisões monocráticas desta Corte, como desponta dos casos a seguir: ARE 937013, minha relatoria, DJe de 23/10/2024; RE 1520261, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/10/2024; RE 964179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2024.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi artigo 932, inciso VIII, do CPC, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente